Tribunal: TJSP
Processo: 1000101-30.2020.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Repetição do indébito. De forma simples naquilo que exceder o devido.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma vez que não restou comprovada a má-fé do réu, já que o contrato firmado pelas partes estabelecia a cobrança do encargo declarado abusivo.

Prequestionamento. Matéria federal.
Desnecessário

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Repetição do indébito. De forma simples naquilo que exceder o devido.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma vez que não restou comprovada a má-fé do réu, já que o contrato firmado pelas partes estabelecia a cobrança do encargo declarado abusivo.

Prequestionamento. Matéria federal.
Desnecessário dar enfoque às questões à luz dos dispositivos legais e do enquadramento jurídico que o réu imagina pertinente, porque foi suficiente a fundamentação para a solução dada com ostentação das teses jurídicas adotadas.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000101-30.2020.8.26.0160 - Comarca de Descalvado
Registro: 2021.0000033078
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000101-30.2020.8.26.0160, da Comarca de Descalvado, em que é
apelante BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, é apelado FLORINDO FAVARETTO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000101-30.2020.8.26.0160 - Comarca de Descalvado
Voto no 26.128
Apelação Cível no 1000101-30.2020.8.26.0160
Comarca de Descalvado / 1a Vara Cível
Juiz(a): Enderson Danilo Santos de Vasconcelos
Apelante(s): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado(a)(s): Florindo Favoretto
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DE FORMA SIMPLES NAQUILO
QUE EXCEDER O DEVIDO.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma
vez que não restou comprovada a má-fé do réu, já que o
contrato firmado pelas partes estabelecia a cobrança do encargo
declarado abusivo.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA FEDERAL.
Desnecessário dar enfoque às questões à luz dos dispositivos
legais e do enquadramento jurídico que o réu imagina
pertinente, porque foi suficiente a fundamentação para a
solução dada com ostentação das teses jurídicas adotadas.
APELAÇÃO PROVIDA.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 101/113, que julgou parcialmente procedente o
pedido formulado na inicial dessa ação de revisão contratual que o autor
FLORINDO FAVORETTO move em face do réu BV FINANCEIRA S/A

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
O autor narra na inicial que celebrou com o réu um mútuo
feneratício, destinado à aquisição de veículo automotor, que seria quitado
em 36 parcelas de R$ 505,01. Sucede que a avença previu diversas
cobranças abusivas. Sustenta que: (a) o contrato firmado é de adesão e fere
o disposto no Código de Defesa do Consumidor; (b) são vedadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000101-30.2020.8.26.0160 - Comarca de Descalvado
cobranças de prêmio de seguro (R$979,00) e de tarifas de cadastro
(R$659,00), de capitalização de parcela premiável (R$215,17), de IOF
(R$333,30), de avaliação do bem (R$435,00), e registro do contrato
(R$120,03); (c) a taxa de juros cobrada é abusiva, uma vez que acima da
média de mercado; (d) a capitalização de juros é vedada pelo ordenamento
jurídico; (e) não há pactuação expressa da capitalização de juros no
contrato firmado; e (f) não há que se falar em mora, uma vez que há
cobrança de encargos abusivos. Acostou documentos (fls. 31/45).
Em contestação, o réu sustenta a legalidade das cobranças e
dos encargos pactuados. Acostou documentos (fls. 81/88).
Sobreveio a r. sentença de fls. 101/113, que julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para “reconhecer a
abusividade da TAXA DE JUROS praticada, porquanto seja superior a uma vez e meia
a taxa média do mercado para o período e espécie de financiamento, determinando que
seja realizado novo cálculo das parcelas, utilizando-se como taxa de juros a média do
Banco Central do Brasil para o período (1,9547% a.m e 26,68% a.a, mantendo a
mesma proporcionalidade com o CET). CONDENO a requerida a restituir em dobro os
valores cobrados a maior, podendo ser compensados de eventual débito existente
decorrente do contrato indigitado, devendo ser corrigidos monetariamente desde a data
do pagamento conforme tabela prática do TJSP, com juros de mora de 1% ao mês
desde a citação. Diante da sucumbência recíproca, observando que a autora sucumbiu
da maior parte dos pedidos, CONDENO as partes ao pagamento das custas
processuais, cabendo a parte autora o pagamento de 75% das custas judiciais e à
Requerida 25% das custas judiciais. Quanto aos honorários sucumbenciais, condeno a
parte autora ao pagamento em favor da parte adversa, no valor equivalente a 10%
sobre 75% do valor da causa, observada eventual incidência do art. 98, §3o do CPC.
CONDENO o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios os quais fixo em
10% sobre o valor da diferença apurada após a aplicação da taxa de juros
determinada.”.
O réu apela às fls. 115/119. Alega, em suma, que: (a) não há que
se falar em restituição em dobro do valor declarado abusivo, pois não
restou caracterizada a sua má-fé; e (b) a matéria deve ser prequestionada.
O autor ofertou contrarrazões (fls. 125/132).
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Repetição do indébito de forma simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000101-30.2020.8.26.0160 - Comarca de Descalvado
A repetição do indébito deve se dar de forma simples, uma vez
que o réu não agiu de má-fé, já que a cobrança declarada abusiva constava
no contrato firmado pelas partes.
Prequestionamento
Para superar o "prequestionamento" não é preciso menção aos
dispositivos legais, porque as súmulas que tratam do assunto procuram
somente inibir que o suscitar de "matéria" da competência dos Tribunais
Superiores ocorra unicamente por ocasião dos recursos próprios de tal fase,
quando anteriormente a seu respeito não houve discussão.
Desnecessário dar enfoque às questões à luz dos dispositivos
legais e do enquadramento jurídico que o réu imagina pertinente, porque
foi suficiente a fundamentação para a solução dada com ostentação das
teses jurídicas adotadas e os julgadores são livres para dar qualificações
jurídicas aos fatos sem que fiquem jungidos àquelas ofertadas pelas partes.
Assim, não se vislumbra dificuldade para a boa compreensão
dos termos em que os temas foram enfrentados e decididos. Ademais, a
Turma Julgadora não está obrigada a responder um a um os argumentos
trazidos pelas partes quando já declinou razões suficientes para a decisão.
"A sentença deve analisar as teses da defesa, a fim de a prestação
jurisdicional ser exaustiva. Urge, todavia, ponderar se o julgado encerra
conclusão inconciliável com a referida tese, desnecessário fazê-lo
expressamente. A sentença precisa ser lida como discurso lógico. Não há
espaço para itens supérfluos." (REsp 47.474-4-RS - STJ/6a T. - Rel. Min.
LUIZ CERNICCHIARO - DJU 24.10.1994, pág. 28.790)
O ofício jurisdicional foi cumprido e acabado.
3. Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso do réu,
para determinar que a restituição do valor cobrado indevidamente deve
ocorrer de forma simples. Por fim, condena-se o autor no pagamento das
custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que
ficam fixados em R$ 1.300,00, pois sucumbiu em maior parte, ressalvada a
gratuidade.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.